Tribunal: TJSP
Processo: 0007930-46.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Apelação e Recurso Adesivo. Cumprimento de Sentença. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, em razão do abandono do processo. Insurgência do condomínio exequente por meio de Apelação e da coexecutada Flavia por meio de Recurso Adesivo. Pretensão à reforma. Apelação. Acolhimento. Caso concreto em que o exequente não foi intimado do

Ementa:
Apelação e Recurso Adesivo. Cumprimento de Sentença. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, em razão do abandono do processo. Insurgência do condomínio exequente por meio de Apelação e da coexecutada Flavia por meio de Recurso Adesivo. Pretensão à reforma. Apelação. Acolhimento. Caso concreto em que o exequente não foi intimado do resultado da pesquisa de bens. Processo que não restou paralisado por mais de 30 (trinta) dias em razão da inércia da parte. Necessidade, ademais, de requerimento dos executados para reconhecimento do abandono, o que, neste caso, não ocorreu. Aplicação da Súmula 240 do C. STJ. Abandono não configurado. Recurso provido.
Recurso Adesivo. Recurso que pretende a fixação de honorários em função da extinção do cumprimento de sentença. Sentença reformada. Extinção afastada. Recurso prejudicado.